Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-21.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.

2. As contrarrazões não consubstanciam a via adequada para reivindicar a alteração da sentença, porquanto a resposta ao recurso se presta a impugnar a matéria sustentada no apelo, motivo pelo qual o requerimento de condenação em honorários não poderia ser analisado naquela sede, em face da inadequação da via eleita.

3. Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Acórdão mantido.